Tribunal: TJDFT
Processo: 0009830-91.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
D E S P A C H O O credor RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO VIEIRA formulou pedido de preferência constitucional no ID 14245855. No despacho de ID 14394292, o credor foi intimado para devolver a certidão de crédito expedida no ano de 2018 (ID 7996305 fls. 5-7). Verifico, entretanto, a impossibilidade de devolução do documento, haja vista a suspensão do atendimento presencial no TJDFT em virtude da Pandemia do novo Coronavírus. A certidão de crédito é um documento que propicia o credor ceder o crédito inscrito em precatório. Realizada a cessão, ainda que parcial, o credor não fará jus ao adiantamento preferencial. Considerando a imprescindibilidade da devolução da certidão de crédito retirada, o que se dará apenas com o atendimento presencial, suspendo, por ora, o processamento do pedido de preferência constitucional formulado. Fica o referido credor intimado a devolver a via original da certidão de crédito nos 10 dias subsequentes à reabertura desta Coordenadoria para o atendimento presencial. Restituída a certidão, façam-se os autos conclusos para o prosseguimento do feito em relação ao pedido de preferência constitucional formulado. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto